Tribunal: STF
Processo: HC 251530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.963.504/PA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Interno. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Extraordinário, ao qual o Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento. Interposto Agravo Regimental, a Corte Especial negou-lhe provimento. Opostos Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.



    2. Não se identifica no acórdão que negou provimento ao agravo regimental vício relativo às alegações relacionadas aos fundamentos que resultaram na negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    3. Existência de omissão parcial quanto ao pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal a ser acolhida apenas para fins de esclarecimento.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que é cabível a remessa dos autos ao MP para oferecimento do ANPP. Destaca que A Corte Especial do STJ indeferiu o pedido de remessa dos autos ao MP, aduzindo que já teria ocorrido um ‘trânsito em julgado retroativo’ da condenação. Todavia, ignorou o fato de que o Agravo em Recurso Extraordinário ainda está pendente de ser encaminhado a esse STF. Logo, não há trânsito em julgado do processo penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam os autos remetidos ao Ministério Público, para que ofereça o acordo de não persecução penal, na forma dos artigos 28, e 28-A, §14, do Código de Processo Penal, além do entendimento do Tribunal Pleno desse STF, no Habeas Corpus 185913, onde foi decidido que o acordo pode ser oferecido até o trânsito em julgado do processo penal. 



    É o relatório. Decido.



    Ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/9/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se, na presente hipótese, a manifesta ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário, primeiramente, que a pena, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos. Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    [...] § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    E, no caso dos autos, como relatado, a sanção penal aplicada ao paciente foi fixada em 5 anos de reclusão, isto é, em patamar superior àquele que possibilita a concessão do benefício. Nesse sentido: RE 1.467.779, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/10/2024 e HC 248.694, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente